Tribunal: TJSP
Processo: 1018003-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia de bem móvel. Sentença de procedência. Sucumbência arbitrada monocraticamente por equidade. Descabimento. Aplicação do disposto no art. 85, §2o, CPC. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa. Apelo provido.